Tribunal: STF
Processo: RE 1447252
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NATUREZA PRECÁRIA DO VÍNCULO. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE. CESSAÇÃO DO VÍNCULO. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ATO NULO: SÚMULAS NS. 346 E 473 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



  Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:



    “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – CONTRATO TEMPORÁRIO – SERVIDOR CONTRATADA – ATO DE EXONERAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRECEDENTES STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.



    1. Não é necessária a instauração de processo administrativo, a fim de assegurar o contraditório e a ampla defesa, para a demissão de servidor em exercício precário de função pública, sendo legítima a dispensa ad nutum do mesmo (STJ - AgInt no REsp: 1388644 MT 2013/0177647-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2018). 



    2. A contratação temporária possui caráter precário e permite que a Administração rescinda o vínculo a qualquer tempo, mediante mero juízo de oportunidade. 



    3. Sentença mantida. Recurso desprovido” (e-doc. 16).



    Os embargos declaratórios opostos foram acolhidos apenas para “sanar a omissão apontada e majorar os honorários advocatícios” (e-doc. 11).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º e os incs. LIV e LV do art. 5º da Constituição da República. Argumenta que “a ação proposta pelo Recorrente decorre de ato praticado pelo gestor público estadual determinando exoneração da Sr. Sizerlando Gaspar Lopes pela rescisão de contrato temporário precário, no qual foi contratado por esse Tribunal em 15 de dezembro de 1999, via Ato n. 130/99/CACS assinado pelo magistrado Carlos Alberto Alves da Rocha, para exercer inicialmente a função de motorista, sendo posteriormente removido para função de analista técnico” (fl. 3, e-doc. 13).



    Sustenta que “o contrato perdura por mais de 25 anos, tendo sua rescisão decretada de maneira arbitraria, ilegal em 24 de janeiro de 2011, por intermédio do Ato n. 007/2011/CRH, expedido Ilustre Presidente do TJMT. Na ocasião não houve instalação de processo administrativo, nem tão pouco foram observadas as situações singulares do Servidor” (fl. 4, e-doc. 13).



    Assevera ser “regra a instauração do contraditório” e ser “impensável e incabível a existência de um processo (procedimento) administrativo, no qual se perquire e se busca modificar a situação funcional de um servidor, sem que lhe seja assegurada a ampla defesa” (fl. 14, e-doc. 13).



    Anota que “se houve algum vício de ordem contratual (perdura por vinte e cinco anos) não é o Servidor responsável, aliás, deve o Estado garantir todos os direitos fundamentais, e não descartar como fora feito pelo ATO Nº 007/2011/CRH. O contrato foi totalmente realizado de boa-fé e gerou estabilidade fática e jurídica” (fl. 15, e-doc. 13).



    Conclui ser “evidente que a dispensa dos servidores com mais de 25 anos de serviço, está muito longe de ser admitida como razoável” (fl. 21, e-doc. 13).



    Pede “seja reformado o acórdão atacado, ante os fundamentos elencados, fulcro no artigo. 5º, incisos, LV XXXV e LXXIV da CF/88, para reconhecer a nulidade do ato que exonerou o Servidor sem devido processo administrativo, julgando, ao final, totalmente procedente ação proposta e todos os pedidos formulados” (fl. 21, e-doc. 13).



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR DESIGNADO PARA EXERCER FUNÇÃO PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO - VÍNCULO PRECÁRIO E TRANSITÓRIO – EXONERAÇÃO AD NUTUM – DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO VERSUS A TESE DEFINIDA NO TEMA 138 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TÉCNICA DO DISTINGUISHING - CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DISTINTAS – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 



    O caso tratado nos autos possui circunstâncias fáticas distintas do paradigma oriundo do Supremo Tribunal Federal – Tema 138 –, vez que o Apelante foi designado para a função pública a título precário e transitório mediante contrato temporário” (e-doc. 17).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    Na espécie, o Tribunal de origem reconheceu a possibilidade de exoneração do recorrente, contratado em caráter temporário, de forma precária e sem aprovação em concurso público, sem necessidade de prévia instauração de processo administrativo. Confira-se trecho do julgado: 



    “Do exame dos autos, extrai-se que o Apelante foi contratado em caráter temporário pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso em 15/12/1999, para exercer o cargo de motorista conforme Portaria 130/99 de 15/12/1999, sendo enquadrado com Auxiliar Judiciário em 01/11/2007 pela Lei 8709/2007, tendo seu contrato rescindido em 25/01/2011 por meio do Ato nº 007/2011/CRH (Id. 6720501, fl. 38).



    Aduzindo que a demissão foi sumária e arbitrária, o Apelante ajuizou a presente ação, defendendo seu direito à reintegração ao cargo, bem como recebimento de todos os salários relativos ao período em que esteve afastada, haja vista a ausência de instauração de processo administrativo que lhe garantisse o direito ao contraditório e a ampla defesa.



    O cerne da questão é saber se o ato de exoneração do servidor contratado por aproximadamente mais de 20 (vinte) anos, pode ser anulado, mesmo sem instauração de procedimento administrativo que possibilite o contraditório e a ampla defesa.



    O Estado alega que não há o que se falar em ilegalidade no ato de rompimento do contrato temporário por iniciativa da administração, visto que o Apelado foi contratado de forma precária, sem concurso público, o que não gera estabilidade.



    Com relação ao tema em embate, o Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência de que, perante a precariedade do ato de designação ao exercício de função púbica, denota-se legitima a dispensa ad nutum do servidor, não sendo necessária a instauração de processo administrativo para essa finalidade. (...)



    Verifica-se que é dispensável instauração de procedimento administrativo para oportunizar ao contratado de forma precária o direito ao contraditório e ampla defesa, uma vez que a exoneração do Apelante adveio por conveniência e oportunidade da Administração.



    Inobstante este Sodalício ter decidido no sentido de ser necessária a instauração de processo administrativo antes de proceder à rescisão dos contratos temporários celebrados há muitos anos e prorrogados no tempo, o posicionamento atual foi modificado por força das decisões das cortes superiores, conforme se extrai do RAC 69209/2016, julgado em 09-04-2018, pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça, in verbis: (...)



    Sendo assim, inexiste nulidade no Ato n. 007/2011/CRH, que exonerou a Apelada, tampouco há de se falar em convalidação do Ato que contratou temporariamente o Apelante, pois a contratação temporária possui caráter precário e permite que a Administração rescinda o vínculo a qualquer tempo, mediante mero juízo de oportunidade” (fls. 3-6, e-doc. 9).



    O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que são nulas as contratações de pessoal pela Administração Pública sem observância da regra de prévia aprovação em concurso público, não se havendo cogitar de estabilidade do agente contratado temporariamente e sem concurso público, nos termos do inc. II do art. 37 da Constituição da República. 



    A Administração Pública pode declarar a nulidade de seus atos, em caso de contratação de pessoal nula (Súmulas ns. 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal, respectivamente: “A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos” e “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial”), motivo pelo qual o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    No caso em análise, o recorrente não era concursado e ocupava precariamente cargo público, tendo nele permanecido por longo tempo com fundamento em contrato firmado ilegalmente com a Administração. Anote-se que a manutenção por longo período da contratação temporária não altera sua característica precária, nem confere ao servidor estabilidade no serviço público.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal assentou, em diversas julgados, a inconstitucionalidade do provimento de cargos públicos sem a observância da regra do concurso público. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato temporário. Reconhecimento de estabilidade sem a prévia realização de concurso público. Impossibilidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a estabilidade é atributo de cargo público cujo provimento seja antecedido de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não se podendo admitir, em face do regime constitucional vigente, a figura da estabilidade do servidor contratado temporariamente. 2. Agravo regimental não provido” (RE n 847.418-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.4.2016).



    “SERVIDOR – CONTRATO TEMPORÁRIO – AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE – CESSAÇÃO DO VÍNCULO – POSSIBILIDADE. A estabilidade funcional não subsiste no caso de vínculo estabelecido com a Administração Pública mediante contrato temporário. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Descabe a fixação de honorários recursais, previstos no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, quando se tratar de recurso formalizado em processo cujo rito os exclua” (RE n. 1.043.653-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 9.11.2017).



      “Agravo regimental nos embargos de divergência nos embargos de declaração no recurso extraordinário. Processual. (...) 2. O caso em análise não se enquadra nas hipóteses listadas no texto constitucional de dispensa do requisito do concurso público, quais sejam, (i) nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração e (ii) estabilidade excepcional prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, motivo pelo qual o acórdão vergastado merece reparos. 3. É pacífico, na Suprema Corte, que são nulas as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das regras referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, salvo as já referidas hipóteses previstas no texto constitucional. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11 do Código de Processo Civil, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança” (RE n. 907.117-AgR-ED-EDv-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 6.4.2018).



    5. Ademais, para rever a conclusão do Tribunal de origem seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Confira-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INGRESSO SEM CONCURSO PÚBLICO. EXONERAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF) 2. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.313.379-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 22.6.2021).



    “DIREITO DO TRABALHO. REINTEGRAÇÃO NO EMPREGO. NULIDADE DA DEMISSÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANALISAR A OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO EXIGIRIA A REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 31.8.2012. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, II, da Constituição Federal dependeria do reexame da legislação infraconstitucional aplicada, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Divergir do entendimento do Tribunal a quo, acerca da existência de direito à reintegração no emprego, demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE n. 777.745-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.6.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 04.02.2019. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. EXONERAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. REINTEGRAÇÃO NO CARGO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA PENA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 660 DA RG. 1. Conforme firme jurisprudência desta Suprema Corte, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que se refere à falta de razoabilidade/proporcionalidade na aplicação da penalidade ou, ainda, a respeito da reintegração de servidor público municipal em estágio probatório, demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. (…) 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (RE n. 1.174.793-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.11.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. Agente comunitário de saúde. Contrato temporário. Processo seletivo anulado pelo Decreto 142/2009. Reintegração. Impossibilidade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE n. 1.189.938-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados: RE n. 1.428.649/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 8.8.2023; e RE n. 1.156.834, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 5.9.2018.



    6. Este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



     



    Este Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o Tema 660 da repercussão geral aplica-se também quando o recorrente alega afronta à coisa julgada, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decide a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:



    “O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional” (RE n. 1.263.092-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora